Tribunal: STF
Processo: RHC 54698
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-03
Data de publicação: 1976-09-03

Ementa:
"Habeas corpus". Lei 5.726/71. Não havendo ou não se encontrando presente, na sede do Juízo, advogado ou provisionado, é lícito ao Juiz nomear, como defensor do réu, escrivão de Registros Públicos, bacharel em direito, não inscrito na Ordem dos Advogados, por ser titular de cargo incompatível com o exercício da advocacia. Recurso ordinário a que se nega provimento.